Tribunal: TJBA
Processo: 0314076-84.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0314076-84.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLOS LEONARDO GUIMARÃES BARRETO e outros (2) Advogado(s): MARCIO ANTONIO COSTA, MAURICIO NEUMANN APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PRAIA DA PITUBA Advogado(s):MAYANA DE OLIVEIRA BARRETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DE FACHADA. ENVIDRAÇAMENTO DE VARANDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelos réus contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência em ação de obrigação de fazer. Os embargantes alegam erro material e omissão no julgado, sustentando que o Tribunal não analisou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (ausência de perícia técnica) e a incorreta distribuição do ônus da prova, uma vez que a condenação baseou-se apenas em fotografias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao validar o julgamento antecipado da lide baseado em prova documental (fotografias), sem a realização de perícia técnica de engenharia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reexaminar a causa. 5. Não há omissão quanto ao cerceamento de defesa ou ônus da prova. O acórdão embargado fundamentou expressamente que as provas documentais (fotografias) eram suficientes para comprovar a alteração da fachada, em violação ao Código Civil. 6. A adoção do princípio do livre convencimento motivado, considerando desnecessária a produção de outras provas além das documentais, afasta logicamente a tese de imprescindibilidade da perícia, não havendo lacuna na fundamentação. 7. A insurgência quanto à valoração da prova e ao resultado do julgamento denota mero inconformismo e intuito de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0314076-84.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS LEONARDO GUIMARÃES BARRETO e outros (2) e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO PRAIA DA PITUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, 30 de Junho de 2025.